Tribunal: TJES
Processo: 5017800-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017800-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: JOAO CARLOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Banestes Seguros S/A contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve as obrigações de pagamento conforme os cálculos apresentados pelo agravado, sem a adição da Taxa Selic. O agravante sustenta que a Selic deve ser aplicada com base no art. 406 do Código Civil, sob pena de violação à segurança jurídica e enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível a aplicação da Taxa Selic como certificados de correção de moeda e juros, quando o título executivo judicial já tiver fixado expressamente os consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A substituição dos critérios de juros e correção técnica estabelecida no título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, conforme disposto no art. 508 do CPC.

4)
A sentença transitada em julgada fixara expressamente a correção monetária a partir de 23/05/2017 e os juros moratórios a partir da recusa administrativa em 03/07/2017, não havendo lacuna que justifique a aplicação da Taxa Selic.

5)
O art. 406 do Código Civil somente autoriza a aplicação da Selic quando não houver estipulação expressa de juros moratórios, o que não se verifica no caso concreto.

6)
A alteração dos índices na fase executória comprometeria a segurança jurídica e prolongaria indevidamente a satisfação do crédito do agravado, contrariando o princípio da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A alteração dos índices de correção monetária e juros na fase de cumprimento da sentença, quando previamente fixados no título executivo judicial, configura violação à coisa julgada.

2) A Taxa Selic somente é aplicável quando inexistir estipulação expressa de juros moratórios no título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 508; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.04.2010 (Tema 408); STJ, Súmula nº 519.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a controvérsia gira em torno da busca pela alteração dos critérios de correção monetária e juros definidos na sentença transitada em julgada, fundamentando-se o
recurso na suposta omissão do título executivo judicial quanto ao índice de atualização do débito, o que, no entendimento do recorrente, autorizaria a aplicação da Taxa Selic.

Entretanto, essa alegação não se sustenta diante das provas produzidas nos autos, tampouco encontra respaldo na documentação consolidada dos tribunais superiores, como subsegue.

Como bem assentara o douto juízo
a quo
, a decisão exequenda fora clara ao estabelecer a correção monetária a partir de
23/05/2017
e os juros moratórios a partir da
recusa administrativa em 03/07/2017
.

É de se conferir:

[...] — condenação da parte requerida ao pagamento em benefício da parte autora, da importância correspondente ao preço de tabela FIPE do veículo ao tempo do sinistro, com correção monetária a partir de
23/05/2017
e juros contados da recusa administrativa em
03/07/2017
.

— condenação da parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. [...]

Assim, não há nenhuma lacuna que justifique a aplicação da Selic.

Com efeito, consoante a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual, a manifestação expressa
na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, não pode ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa
à
coisa julgada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. I -
Na hipótese houve manifestação expressa na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, havendo o trânsito em julgado desta matéria, não podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada, eis que a substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada, razão pela qual determinou-se a observância dos índices fixados em sentença.
II - Em que pese a pretensão do agravante de aplicação do art. 85, §7º do CPC, para que seja fixado honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da execução, é sabido que nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula nº 519 do STJ). Precedentes da Colenda Corte Cidadã. III – Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 23/Nov/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5003074-12.2022.8.08.0000

Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO CONSECTÁRIOS LEGAIS. ART. 508, CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 508, do CPC que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. O c. STJ possui entendimento no sentido de que a substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada. 2.
Compulsando os autos, assim como concluiu o juiz de origem, verifico que o cumprimento de sentença observou os consectários legais fixados nos exatos termos da respectiva sentença transitada em julgado, não sendo possível a sua alteração neste momento
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Data: 17/Jul/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001386-44.2024.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Além disso, a tese recursal fundamentada no
artigo 406 do Código Civil
tampouco merece acolhimento.

Tal dispositivo prevê a aplicação da Selic
somente quando não houver estipulação expressa de juros moratórios
, ou que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Como demonstrado, a sentença delimitara os critérios de atualização do débito, inexistindo omissão que justifique a adoção da Selic.

Aliás, permitir a substituição dos critérios estabelecidos no título judicial por índice diverso, nesse momento processual, implicaria violação ao comando do artigo 508 do Código de Processo Civil, que veda a rediscussão de matérias já decididas.

Ademais, a argumentação do agravante quanto à necessidade de garantir a segurança jurídica exsurge contraditória.

O respeito à coisa julgada é justamente o princípio que confere previsibilidade e estabilidade às decisões judiciais, pelo que alterar os critérios de correção na fase de cumprimento da sentença não apenas comprometeria a integridade do título executivo, como também prolongaria indevidamente a satisfação do crédito do agravado, enriquecendo sem causa a parte executada.

Logo, não há elementos hábeis a ensejar a modificação da decisão objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões